Tribunal: CARF
Processo: 10865.003643/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003643/2009-35
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-008.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.136.677-1 (fl. 02), em que consta como
contribuinte Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, CNPJ 59.759.084/0001-94,
de cobrança de débitos não declarados em GFIP, período do débito 01/2004 a 12/2004, inclusive
13o salário. O período inclui as rubricas Contribuição da empresa sobre a remuneração de
empregados, Contribuição a autônomos, Contribuições a contribuintes individuais,
Adicional de RAT para financiamento da aposentadoria especial após 25 anos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003643/2009-35
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

Contribuição das empresas para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa. O débito total consolidado em 30/11/2009 era de R$ 4.027.623,70.
Conforme o Relatório do Auto de Infração de Obrigação Principal (fl. 27), o
débito originou-se através do Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições
Sociais n. 21.424.1/006/2005, que cancela a isenção das contribuições concedida à entidade por
descumprimento do art. 55, II, da Lei 8.212/1991.
Quanto ao financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei
8.213/1991, além dos concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, foi aplicada (fl. 28) a alíquota de 2% (risco médio),
acrescido de 6% sobre as remunerações dos trabalhadores mencionados nas GFIPs, “com
ocorrência 04 e 08 – Exposição a agente nocivo (Aposentadoria especial aos 25 anos de serviço).
Conforme o Relatório (fl. 29), constatou-se que o sujeito passivo deixou de recolher, no período
de 01/2004 a 12/2004, inclusive 13o salário, as contribuições referentes a parte patronal (20%)
sobre a remuneração dos empregados e dos contribuintes individuais, e mais 2% para o
financiamento do benefício em razão dos riscos ocupacionais, acrescido de 6% para os
empregados constantes em GFIPs com o código de ocorrência 04 e 08.
Quanto a folha de pagamento do estabelecimento filial – CNPJ 59.759.084/0002-
75, constatou-se remunerações a segurados empregados sem os recolhimentos das contribuições
previdenciárias. Quanto à folha de pagamento da construção civil – matrícula CEI n.
21.492.00119-76, constatou-se, através das folhas de pagamento referente a referida obra de
construção, remunerações a segurados empregados sem os recolhimentos das contribuições
previdenciárias da parte patronal, incidentes sobre as remunerações efetuadas.
Finalmente, no curso da ação fiscal iniciada em 24/09/2009, consta que o
contribuinte apresentou GFIP com informações incorretas ou omissas (fl. 30). No item “Da
Infração” informa que, ao analisar as GFIPs entregues antes da ação fiscal, constatou-se
informações com preenchimento incorreto (fls. 30 e 31). Quanto à multa, aplicou-se a moratória
de 24%, dada a comparação da multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do
fato. Acresce possível “Crime contra a Seguridade Social, Sonegação de contribuição
previdenciária”, decorrendo então em Representação Fiscal para Fins Penais (fl. 34).
No dia 21/12/2009, é protocolada Impugnação, em que o contribuinte afirma que
possui atualmente o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e que
preenchia todos os requisitos para o gozo da imunidade no período impugnado.
Quanto a competência exclusiva do CNAS e o disposto na MP 446/2008, destaca
que a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 8.742/1993), em seu art.18, II e III, entregou para
a Administração Pública o poder de proceder a normatização, o controle e reconhecimento de
Entidade Beneficente de Assistência Social, mas que, com a MP 446/2008, fica patente que
todos os recursos e pedidos de reconsideração pendentes de julgamento estariam deferidos até a
data da edição da MP, o que inclui os formulados pela então Impugnante – em especial pelos
arts. 37, 38 e 39. Assim, entende por duas vertentes legais: ou a não reedição da MP devolveu
o poder do CNAS para deferimento dos pedidos de CEBAS, ou, embora rejeitada a MP e
não editado o decreto legislativo respectivo, permanecem íntegras as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência. E afirma que no período objeto
da ação fiscal a entidade tinha o deferimento do CEBAS.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

Na sessão de 25 de março de 2010, Acórdão 14-28.175 – 9a Turma da
DRJ/POR (fl. 231) a impugnação foi julgada improcedente, com o crédito tributário mantido em
parte, excluindo os valores relativos às competências 01/2004 a 11/2004, em virtude da
decadência.
Quanto a constituição do crédito, no voto entendeu-se pelo cancelamento da
isenção concedida por descumprimento do art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/1991. Quanto à
decadência, citando a Súmula Vinculante n. 08 e as regras de incidência do CTN – ocorrendo o
pagamento parcial, art. 150 §4o; não ocorrendo pagamento, art. 173, I –, e considerando como
termo final na contagem quinquenal a data de 01/12/2009 (data de cientificação do sujeito
passivo), teve-se que os valores lançados nas competências 01/2004 a 11/2004 devem ser
excluídos pela hipótese do art. 150, §4o (recolhimento parcial, homologação a partir do fato).
Quanto à isenção das contribuições sociais, entendeu-se que a obtenção da
certidão expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, comprovando que em
13/05/2009 foi deferido pedido de renovação do CEBAS, por si só não garante a isenção
pretendida. Isto porque os requisitos devem ser atendidos de forma cumulativa (fl. 236):
(...) considerando-se que a causa do cancelamento da isenção da interessada foi o
descumprimento do inciso II do art. 55 da lei 8.212/91, a entidade poderia ter voltado a
usufruir do benefício da isenção das contribuições desde que efetuasse o pedido ou a
revisão do ato cancelatório junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...) constata-se que não houve novo pedido de isenção ou mesmo solicitação de revisão
do Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de contribuições no
21.424.1/006/2005, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão competente
para a referida concessão.
Conclui que apenas a obtenção do CEBAS expedido pelo CNAS não restabelece o
direito, sendo necessário novo pedido de isenção ou pedido de revisão do ato cancelatório junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e consequente reconhecimento da condição de entidade
isenta.
No dia 02/06/2010 (fl. 245) o contribuinte apresenta Recurso Voluntário
repisando os argumentos da impugnação, além de entender pela manutenção do reconhecimento
da decadência constada no acórdão de primeira instância.
Constam também no processo Termos de Solicitação e Juntada para a inclusão de
Sentença e Apelação judiciais. Na Sentença (fls. 310 a 316), julgou-se improcedente o pedido
formulado em ação ordinária, com julgamento de mérito, mantendo-se intactos os créditos
tributários DEBCAD 37.257.300-2; 37.136.677-1; 37.136.685-2 e 37.136.686-0:
De qualquer forma, o que se tem nos autos é que a autora teve o pedido de certificado
para o período de 2001 a 2003 indeferido em sede administrativa.
E, nos presentes autos, a despeito da documentação apresentada, sendo aberta
oportunidade de prova, a autora quedou-se inerte, não comprovando a esse juízo o
equívoco do Ato Cancelatório n. 21.424.1/006/2005.
A autora não comprovou, portanto que, a despeito de não ser portadora do CEBAS no
período objeto da fiscalização, tenha cumprido os requisitos legais para gozo da
imunidade.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

No Recurso de Apelação (fls. 318 a 337), pugna a ora Recorrente que embora os
CEBAS com validade de 2004 a 2006 e de 2007 a 2009 tenham sido emitidos somente em 2009,
possuem natureza declaratória e sua validade havia sido fixada nas certificações de forma
retroativa. Cita jurisprudência e, em especial, a Súmula 612, do STJ, em que se norma pela
retroatividade do CEBAS para fins tributários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, dado o protocolo ter sido no dia 02/06/2010 e
a ciência no dia 12/05/2010.
Propositura de ação judicial. Súmula CARF no 1
Conforme afirmado em Relatório, consta Ação Ordinária ajuizada pela ora
Recorrente em face da União Federal, objetivando ver declarada a inexistência de relação
jurídico-tributária que a obrigue ao pagamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
sua folha de pagamento, ante sua imunidade. Na ação, tem-se em relatório da autoridade
julgadora que a então Autora fora objeto de fiscalização que culminou na lavratura de autos de
infração e imposição de multa (fl. 310).
O processo trata dos créditos tributários DEBCAD 37.257.300-2 (PAF no
10865.002681/2010-12); 37.136.677-1 (ora guerreado); 37.136.685-2 e 37.136.686-0.
Cabe observar que o DEBCAD 37.257.300-2, já julgado por este Conselho, negou
à época o Recurso Voluntário (Acórdão 2402-002.870 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 21
de junho de 2012). Eis a ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/08/2009
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF. ART. 173, I, DO CTN. É
de 05 (cinco) anos o prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário relativo a
contribuições previdenciárias.
ATO CANCELATÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO PARA
RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO TIDO POR VENCIDO POR FORÇA DA MP
446/08. LANÇAMENTO. PREJUDICIALIDADE. Tendo em vista que o CNAS,
quando da análise de pedido de reconsideração protocolado nos autos do processo
administrativo no qual se discutia o Ato Cancelatório que cassou a isenção da
recorrente, entendeu por renovar a validade de seu certificado, que antes foi considerado
por expirado, outra não pode ser a conclusão senão pela impossibilidade de manutenção
do lançamento efetuado com base no Ato Cancelatório cuja irregularidade veio a ser
afastada por decisão do próprio poder público.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

O processo judicial – que está em fase recursal (fls. 318 a 337) – discute o mesmo
tema (a questão do CEBAS e do seu alcance em matéria tributária). Observo, nos seguintes
trechos da Sentença e da Apelação, que a Ação Ordinária tem caráter de Ação Anulatória de
Débito Fiscal, senão vejamos. Na Decisão da Sentença (fls. 316):
Pelo exposto, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
improcedente o pedido, extinguindo feito, com julgamento de mérito, mantendo-se
intactos os créditos tributários DEBCAD nos 37.257.300-2; 37.136.677-1;
37,136.685-2 e 37.136.686-0.
Argumenta nas Razões de Apelação (fls. 322):
Diante da imensa arbitrariedade e insistência da Recorrida no recebimento dos créditos
indevidos com apontamento dos referidos na inscrição em dívida ativa, não restou à
Recorrente alternativa, senão o ajuizamento da Ação, objetivando o reconhecimento da
inexistência de Relação Jurídico Tributário por imunidade e consequente
inexigibilidade dos débitos lançados pelos DEBCAD-s 37.257.300-2, 37.136.677-1,
37.136.685-2 e 37.136.686-0. (os grifos não constam no original)
Além do colacionado neste processo, para não restar dúvidas, vale a consulta à
Petição Inicial no sítio do TRF3, que consta com data da assinatura de 11/04/2017, às 11h34min.
Apesar da propositura constar como “Ação declaratória de inexistência de relação jurídico
tributária com pedido de tutela de urgência”, o que poderia levar a entender pelo pedido para o
futuro, o teor do pedido demonstra clara intenção anulatória. No item “Dos Pedidos”, consta
(página 26):
c.1) por consequência, a declaração de inexistência da relação jurídico tributária requer
que seja declarado nulo os lançamentos efetuados pelos DEBCAD ́S 37.257.300-2,
37.136.677-1, 37.136.685-2 e 37.136.686-0, tornando inexigível a cobrança de
quaisquer valores relativos aos referidos lançamentos, compreendendo período de
janeiro de 2004 a dezembro de 2007, incluindo décimo terceiro, a título de contribuição
previdenciária patronal sobre folha de empregados, autônomos ou terceiros (...). (os
grifos constam no original)
Com isso, fica prejudicada a análise deste Conselho, posto que uma eventual
decisão judicial favorável ao contribuinte faz cair por terra a discussão administrativa. Pela
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifos nossos)
Conforme Rodrigo Dalla Pria, a concomitância é vínculo mais complexo que a
litispendência (tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido), pois também pressupõe que
as alegações, os argumentos e as razões alinhavados pelo sujeito passivo no processo
administrativo sejam idênticos àqueles deduzidos na demanda judicial:
Desse modo, para que os efeitos extintivos do processo administrativo se operem,
haverá que se demonstrar que a identidade entre os processos administrativo e judicial
resulta na total impossibilidade de uma futura decisão exarada no bojo do primeiro
prosperar diante de decisão emanada, em sentido contrário, no âmbito do segundo.
Qualquer possibilidade de convivência entre os pronunciamentos concorrentes deve
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

afastar o reconhecimento da concomitância. (PRIA, Rodrigo Dalla. Direito Processual
Tributário. São Paulo: Noeses, 2020, p. 676)
Pois bem. Conforme se depreende das peças do processo administrativo e do
processo judicial apresentadas pelo contribuinte, trata-se das mesmas alegações: ter direito à
imunidade constitucional, cumprir os requisitos listados em lei, e possuir CEBAS válido.
Voto então pelo reconhecimento da renúncia à esfera administrativa por parte do
contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator

Fl. 343
DF CARF MF
Original